Tribunal: STJ
Processo: 5010791-55.2022.8.13.0382
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131274 - MG(2024/0095622-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: H B M
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
ALANA GUIMARAES MENDES - MG162222
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
SALVO-
CONDUTO PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS MEDICINAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO
PRÉ-CONSTITUÍDA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento de ausência de documentação pré-constituída
necessária à concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa para
fins medicinais.
2. O agravante sustenta que a documentação foi juntada conforme as exigências vigentes
ao tempo da impetração e apresenta novos documentos que passaram a ser exigidos pela
jurisprudência, pleiteando, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a juntada de documentos
novos em sede de agravo regimental para suprir a ausência de requisitos pré-constituídos
necessários à concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis medicinal.
4. Saber se é possível a concessão da ordem de ofício diante da alegação de flagrante
ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis medicinal exige a
demonstração cumulativa e pré-constituída de requisitos específicos, como capacidade
técnica, autorização da ANVISA, prescrição médica, laudos técnicos e comprovação de
incapacidade financeira.
Documento eletrônico VDA54723540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ecdd48f-34b5-4c15-a293-837447ce8ee9

6. A juntada de documentos apenas em sede de agravo regimental configura inovação
recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova pré-constituída
na impetração do habeas corpus.
7. A análise de documentos novos em recurso especial encontra impedimento na Súmula
7, STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória, além de configurar ausência de
prequestionamento e supressão de instância, conforme as Súmulas 282, STF e 211, STJ.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, reservada às hipóteses
de flagrante ilegalidade aferível de plano, o que não se verifica no caso concreto, dada a
ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis medicinal exige a
demonstração cumulativa e pré-constituída de requisitos específicos, sendo vedada a
2.
juntada de documentos novos em sede de agravo regimental.
A análise de documentos
novos em recurso especial encontra impedimento na Súmula 7 do STJ, além de
3.
configurar ausência de prequestionamento e supressão de instância.
A concessão de
habeas corpus de ofício é medida excepcional, reservada às hipóteses de flagrante
ilegalidade aferível de plano, não sendo admitida em casos que demandem dilação
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, parágrafo único;
art. 647
Súmula 7/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
948.863/SP,
26.03.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta
1.041.317/PR,
Turma, julgado em 17.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ecdd48f-34b5-4c15-a293-837447ce8ee9

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2131274 - MG (2024/0095622-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: H B M
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
ALANA GUIMARAES MENDES - MG162222
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SALVO-CONDUTO
PARA CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS MEDICINAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, sob o fundamento de ausência de documentação pré-constituída
necessária à concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa para
fins medicinais.
2. O agravante sustenta que a documentação foi juntada conforme as exigências vigentes
ao tempo da impetração e apresenta novos documentos que passaram a ser exigidos pela
jurisprudência, pleiteando, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a juntada de documentos novos
em sede de agravo regimental para suprir a ausência de requisitos pré-constituídos
necessários à concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis medicinal.
4. Saber se é possível a concessão da ordem de ofício diante da alegação de flagrante
ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis medicinal exige a
demonstração cumulativa e pré-constituída de requisitos específicos, como capacidade
técnica, autorização da ANVISA, prescrição médica, laudos técnicos e comprovação de
incapacidade financeira.
6. A juntada de documentos apenas em sede de agravo regimental configura inovação
recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ, que exige prova pré-constituída
na impetração do habeas corpus.
7. A análise de documentos novos em recurso especial encontra impedimento na Súmula 7,
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória, além de configurar ausência de
prequestionamento e supressão de instância, conforme as Súmulas 282, STF e 211, STJ.
8. A concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, reservada às hipóteses de
flagrante ilegalidade aferível de plano, o que não se verifica no caso concreto, dada a
ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis medicinal exige a
demonstração cumulativa e pré-constituída de requisitos específicos, sendo vedada a
2.
juntada de documentos novos em sede de agravo regimental.
A análise de documentos
novos em recurso especial encontra impedimento na Súmula 7 do STJ, além de configurar
3.
ausência de prequestionamento e supressão de instância.
A concessão de habeas corpus
de ofício é medida excepcional, reservada às hipóteses de flagrante ilegalidade aferível de
plano, não sendo admitida em casos que demandem dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

CPP,
-A, parágrafo único;
art. 647
Súmula 7/STJ; Súmula 282/STF; Súmula 211/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 948.863/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
26.03.2025; STJ, AgRg no HC 1.041.317/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta
Turma, julgado em 17.12.2025; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
H. B. M.
monocrática que negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de ausência de
documentação pré-constituída necessária à concessão de salvo-conduto para cultivo
doméstico de
para fins medicinais.
Cannabis sativa
O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a documentação teria sido juntada
conforme as exigências vigentes ao tempo da impetração; (ii) apresenta agora os
documentos supervenientes que passaram a ser exigidos pela jurisprudência; (iii) haveria
possibilidade de concessão da ordem
, diante da flagrante ilegalidade (fls. 689
ex officio
/696).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravante pretende suprir, em sede de agravo regimental, a ausência de
documentos que deveriam estar presentes desde a impetração originária do
,
habeas corpus
juntando nesta oportunidade: (a) certificado de conclusão do curso de cultivo; (b) laudo
técnico agronômico; e (c) contracheque demonstrando incapacidade financeira.
Tal pretensão, contudo, esbarra em óbice intransponível.
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

Como consignado na decisão agravada, a concessão de salvo-conduto para
cultivo doméstico de
medicinal exige a demonstração cumulativa e pré-
Cannabis
constituída dos seguintes requisitos: a) capacidade técnica para manejo e extração
artesanal; b) autorização especial da ANVISA para importação excepcional de produtos
derivados; c) prescrição de receita médica emitida por profissional habilitado; d) laudo
médico fundamentado; e) laudo técnico firmado por engenheiro agrônomo; e f)
comprovação da incapacidade financeira.
A ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o deferimento da ordem,
conforme já decidiu esta Corte em casos análogos (AgRg no HC n. 948.863/SP, Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
.
26/3/2025)
No caso dos autos, a decisão monocrática identificou que o recorrente não
apresentou, na impetração original, os documentos comprobatórios dos requisitos das
alíneas "a", "e" e "f". Especificamente, constou que havia apenas ficha de inscrição no
curso da UNIFESP, mas não o certificado de conclusão; não havia laudo agronômico; e
não havia prova da incapacidade financeira.
A juntada desses documentos apenas em agravo regimental constitui
inadmissível inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada desta Corte.
Com efeito, o
, como ação de natureza constitucional, exige prova
habeas corpus
pré-constituída da situação de constrangimento ilegal. Não se admite a produção de provas
no curso do processo, sendo indispensável que os fatos alegados estejam devidamente
demonstrados desde a impetração.
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. COMPROVAÇÃO PRÉ-
CONSTITUÍDA. ÔNUS DA DEFESA. JUNTADA POSTERIOR DE
DOCUMENTOS
NO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus por deficiência de instrução,
ante a ausência de cópia do acórdão dos embargos de declaração.
2. Os agravantes sustentam que a deficiência foi sanada com a
juntada da peça faltante no Agravo Regimental e que há flagrante
ilegalidade no mérito a ser analisada (ilicitude de provas por quebra da
cadeia de custódia).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

3. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada de
peças essenciais em sede de Agravo Regimental, após o indeferimento
liminar do Habeas Corpus por deficiência de instrução, permite a
mitigação da regra de prova pré-constituída para o conhecimento da
impetração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada não merece reforma, porquanto o rito do
Habeas Corpus exige prova pré-constituída no momento da impetração,
sendo inadmissível a juntada posterior de documentos essenciais para
sanar a deficiência de instrução.
5. A ausência da cópia integral dos acórdãos impugnados
impede a exata compreensão da controvérsia e do alegado
constrangimento ilegal, não sendo possível desconsiderar a falha
processual que recai exclusivamente sobre o impetrante.
6. O indeferimento liminar se harmoniza com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, não havendo flagrante ilegalidade
evidente que justifique a superação do óbice formal para a concessão da
ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada:
do RISTJ;
o, LVI,
Art. 258
Art. 5
da CF; Art. 157 do CPP; Arts. 158-A a 158-F do CPP.
Jurisprudência relevante citada: O julgado AgRg no RHC n.
212.397/SP (Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado
em
, invocado na decisão monocrática, corrobora a tese de que
14/5/2025)
a instrução deficiente inviabiliza a análise do mérito no rito do Habeas
Corpus.
(AgRg no HC n. 1.041.317/PR, relator Ministro Carlos Pires
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

No presente caso, a situação é ainda mais evidente. O agravante admite
expressamente que a documentação não foi apresentada no momento oportuno, buscando
justificar tal omissão pela alegada ausência de exigência jurisprudencial à época da
impetração (novembro de 2022).
Tal argumento não prospera. Os requisitos estabelecidos pela jurisprudência
desta Corte decorrem da natureza excepcional da medida pleiteada e da necessidade de
garantir a segurança jurídica e a saúde pública. Não se trata de mera formalidade
processual, mas de condições materiais indispensáveis para o deferimento de ordem que
autoriza conduta formalmente tipificada como crime.
Ademais, mesmo que se admitisse a evolução jurisprudencial alegada, incumbia
ao recorrente providenciar a complementação documental mediante peticionamento nos
autos originários ou em momento processual adequado, e não mediante inovação em
agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

Há ainda outro óbice, específico à natureza do recurso especial.
Tratando-se de recurso especial, a apresentação de documentos novos somente
nesta fase processual encontra impedimento na Súmula n. 7 do STJ.
A
estabelece que "a pretensão de simples reexame de prova não
Súmula 7/STJ
enseja recurso especial". A análise dos documentos ora apresentados – certificado de curso,
laudo agronômico e contracheque – demandaria necessariamente o revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial.
Mais que isso: tais documentos não foram objeto de análise pelo Tribunal de
origem, o que configura ausência de prequestionamento (Súmulas 282 do STF e Súmula
211 do STJ). Admitir sua apreciação nesta fase caracterizaria indevida supressão de
instância, em flagrante violação ao sistema recursal.
Subsidiariamente, o agravante pleiteia a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
-A, parágrafo único, do CPP.
art. 647
Tal pretensão também não merece acolhida.
A concessão de
de ofício constitui medida excepcionalíssima,
habeas corpus
reservada às hipóteses de flagrante ilegalidade aferível de plano, independentemente de
dilação probatória.
No caso concreto, não verifico tal situação. Ao contrário: o que se constata é
precisamente a ausência de comprovação dos requisitos necessários para a concessão da
ordem, circunstância que impede, por si só, o reconhecimento da ilegalidade do eventual
constrangimento.
A mera alegação de que o agravante realiza o cultivo e utiliza os produtos
derivados da planta não supre a necessidade de demonstração documental adequada,
especialmente considerando a natureza excepcional da medida e a necessidade de garantir a
segurança jurídica.
Como ressaltado na decisão agravada, a exigência cumulativa dos requisitos
documentais "é indispensável para garantir a segurança do próprio paciente e da sociedade,
uma vez que é dever do Estado tutelar a saúde pública".
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, nos limites
da via eleita, de forma que não verifico a possível reversão do julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53735732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: 39c5ff83-9445-4edf-83d2-eaaa71b9d861

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.131.274 / MG
Número Registro: 2024/0095622-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000231707290003 50107915520228130382
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H B M
ADVOGADOS
: EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
ALANA GUIMARAES MENDES - MG162222
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : H B M
ADVOGADOS : EMILIO NABAS FIGUEIREDO - RJ124871
LEONARDO MOREIRA CAMPOS LIMA - MG112186
Documento eletrônico VDA54689454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: 3c8ba612-d5f2-46e9-ab97-20059f26cd21

CECILIA GALICIO BRANDÃO - SP252775
ALANA GUIMARAES MENDES - MG162222
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:07
Código de Controle do Documento: 3c8ba612-d5f2-46e9-ab97-20059f26cd21